Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018199-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EVANDRO DE ARRUDA BOMFIM - CPF: 046.603.491-10 (RECORRIDO), GABRIELA RAMOS PARDINHO - CPF: 051.751.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS INDENIZADAS. RECESSO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO GOZO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 54.131,07, em ação de cobrança de FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário proposta por professor temporário, após reconhecimento da nulidade de contratos sucessivos no período de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados observaram corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à inclusão de 15 dias de recesso escolar na indenização de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao ente público demonstrar o efetivo gozo do recesso escolar pelo servidor.

4.

A juntada de calendário escolar genérico, desacompanhado de registros funcionais individualizados e contemporâneos, não comprova o efetivo usufruto do recesso pelo servidor no período exequendo.

5.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade e correção técnica, somente podendo ser afastados mediante demonstração inequívoca de erro, inexistente no caso.

6.

A ausência de apresentação de memória de cálculo alternativa ou indicação específica de inconsistências aritméticas impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

7.

A execução deve observar estritamente os limites da coisa julgada, vedada interpretação restritiva que reduza indevidamente o crédito reconhecido.

8.

A Contadoria aplica corretamente os índices de correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a EC 113/2021, adotando IPCA-E até a citação e, posteriormente, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao ente público comprovar, de forma individualizada, o efetivo gozo de recesso escolar para fins de exclusão de valores da indenização de férias.

2. A previsão genérica em calendário escolar não constitui prova suficiente do usufruto de recesso pelo servidor.

3. A aplicação de IPCA-E até a citação e SELIC posteriormente está em conformidade com os precedentes vinculantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1018199-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Evandro de Arruda Bomfim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado De Mato Grosso contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 54.131,07 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e um reais e sete centavos).

O processo teve origem em Ação de Cobrança de FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário, movida pelo Reclamante, professor temporário da rede estadual de educação, referente aos períodos de 2019 a 2023. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivos e condenando o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença e havendo divergência entre os valores, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apurou o montante de R$ 54.131,07 (ID 354371432).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cálculo elaborado pela Contadoria sustenta que a contadoria judicial incorreu em equívoco ao calcular a indenização de férias, pois considera como base os 45 (quarenta e cinco) dias integrais, sem descontar o período de recesso escolar já usufruído pelo professor ao final do 1º semestre letivo, conforme calendário escolar da rede Estadual.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente e, por conseguinte, homologado o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, conforme decisão proferida em 21/01/2026, id. 354371446.

Interposto Recurso Inominado, o Estado Recorrente sustenta que houve erro no cálculo homologado, tendo em vista que a indenização de férias incluiu indevidamente 15 dias de recesso escolar já usufruídos pelo servidor.

Em contrarrazões, o Recorrido pugna pela manutenção da sentença, afirma que o Estado não produziu prova do gozo do recesso, tornando sua alegação genérica.

Pois bem. A questão central consiste em analisar se os cálculos homologados observaram corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Da análise dos autos, embora o Recorrente sustente que os 15 dias de recesso escolar do primeiro semestre já foram usufruídos pelo servidor, não devendo integrar a indenização, tal fato não restou comprovados nos autos.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, caberia ao Estado comprovar, de forma individualizada e específica, que o servidor efetivamente se afastou de suas atividades durante os períodos de recesso alegados.

Apesar de determinação judicial para a apresentação de provas documentais quanto o usufruto do recesso escolar pelo Exequente, verifico que o Estado de Mato Grosso limitou-se a juntar calendário escolar referente ao ano de 2025, documento manifestamente inadequado para comprovar fatos ocorridos entre 2019 e 2023.

Um calendário escolar estabelece previsão normativa de datas, mas não comprova que um servidor específico tenha, efetivamente, usufruído do descanso. A prova do gozo de férias deve ser concreta e individual, mediante registros funcionais, folhas de frequência ou documentos administrativos que atestem o efetivo afastamento do servidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a mera existência de previsão de recesso em calendário escolar não dispensa a prova do efetivo usufruto pelo servidor, especialmente em casos de contratos temporários sucessivos, onde frequentemente ocorre supressão de direitos,
in verbis:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. EXCLUSÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DA BASE DE CÁLCULO. RECESSO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO GOZO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CÁLCULO PROPORCIONAL AO PERÍODO LABORADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O recorrente sustenta excesso de execução, ao argumento de que o cálculo homologado incluiu indevidamente férias indenizadas e o respectivo terço constitucional na base de cálculo do FGTS, não observou a proporcionalidade das férias e do adicional de um terço em relação ao período efetivamente laborado e fixou os juros de mora em marco anterior à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cálculo homologado pode incluir férias indenizadas; ii) definir se o recesso escolar gozado deve ser indenizado; (iii) estabelecer se as férias e o terço constitucional devem ser apurados proporcionalmente ao período efetivamente laborado; e (iv) determinar se os juros de mora, em condenação imposta à Fazenda Pública, incidem a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 exclui da remuneração base do FGTS as parcelas previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, e o art. 28, § 9º, “d”, da Lei nº 8.212/91 afasta expressamente da base contributiva as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional.

4. A execução deve observar rigorosamente a natureza jurídica das parcelas, de modo que não se admite a incidência do FGTS sobre verba que a lei expressamente exclui.

5. O recesso escolar efetivamente usufruído não se equipara, por si só, à verba indenizatória, pois constitui período de afastamento gozado inserido na dinâmica do calendário letivo.

6. O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que os professores, inclusive temporários, fazem jus a 45 dias de férias, período que engloba o recesso escolar, o que evidencia sua integração ao direito ao descanso remunerado.

7. O direito à indenização surge apenas quando a rescisão contratual ocorre sem o gozo integral do período de descanso remunerado a que o servidor faria jus.

8. O ente público não comprova, com documentação idônea e contemporânea ao período exequendo, o efetivo gozo do recesso escolar nos exercícios abrangidos pela execução, razão pela qual não se admite a exclusão genérica de parcelas sob essa rubrica.

9. As férias e o respectivo terço constitucional devem ser apurados proporcionalmente ao período efetivamente laborado, porque a execução deve guardar estrita correspondência com a extensão temporal da prestação de serviços no vínculo temporário.

10. O entendimento da Turma Recursal do TJMT reconhece, em caso análogo, que o professor contratado temporariamente tem direito a férias de 45 dias e ao respectivo terço constitucional, com pagamento proporcional nos contratos inferiores a 12 meses.

11. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora incidem a partir da citação, momento em que o ente devedor se constitui formalmente em mora.

12. O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, com remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo quando verificada desconformidade entre a conta homologada e os limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional não integram a base de cálculo do FGTS, nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 e do art. 28, § 9º, “d”, da Lei nº 8.212/91.
2. O recesso escolar usufruído integra o descanso remunerado e não pode ser tratado genericamente como verba indenizatória sem prova específica do efetivo gozo no período exequendo
. 3. As férias e o terço constitucional de servidor temporário devem ser apurados proporcionalmente ao período efetivamente laborado. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da citação. 5. Verificado excesso de execução por inobservância desses parâmetros, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo nos limites do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/90, art. 15, § 6º; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º, “d”; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021; Código de Processo Civil, art. 240; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1088336-40.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2025, publ. 10.12.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1015588-67.2025.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 01.12.2025, publ. 01.12.2025; TJMT, N.U 0000512-09.2016.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025, publ. 04.11.2025; TJMT, N.U 1027183-17.2023.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 07.07.2025, publ. 10.07.2025.

(N.U 1048093-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DECLARADO NULO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO A 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO RECESSO ESCOLAR. CÁLCULO CORRETO DA CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público estadual contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança movida por servidor contratado temporariamente, cuja nulidade do vínculo foi reconhecida. No cumprimento de sentença, o juízo homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitando os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na apuração da indenização de férias proporcional devida ao professor contratado temporariamente, deve ser excluído o período correspondente ao recesso escolar já usufruído durante o primeiro semestre letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei Complementar n.º 50/1998, artigo 54) estabelece o direito dos professores da rede estadual a 45 dias de férias anuais, distribuídos em 15 dias após o primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo. Tal distribuição tem natureza organizacional, não descaracterizando a integralidade do direito às férias.

4. Em caso de rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento proporcional das férias, tomando-se como base o total de 45 dias, independentemente da fruição parcial do recesso, pois a indenização é calculada com base no tempo de serviço prestado e nas férias não integralmente gozadas.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o recesso escolar não se confunde com férias legais indenizáveis, sendo indevido qualquer desconto no cálculo da indenização proporcional devida ao servidor temporário.

6. As fichas financeiras demonstram que os pagamentos efetuados durante o recesso escolar referem-se à remuneração habitual, não se tratando de antecipação de férias legais.

7. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo de origem respeitam a legislação aplicável e os parâmetros fixados na sentença, devendo ser mantidos em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O professor da rede estadual contratado temporariamente tem direito à indenização proporcional de férias correspondente a 45 dias anuais, nos termos da legislação estadual, sendo indevido o abatimento do recesso escolar já usufruído. 2. Os cálculos da contadoria judicial, quando em consonância com a sentença e a legislação vigente, devem ser homologados pelo juízo, especialmente diante dos princípios que regem os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 54; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Código de Processo Civil, artigo 85; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

(N.U 1045804-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade e correção técnica, somente podendo ser afastados mediante demonstração inequívoca de erro material ou jurídico, no caso dos autos, o Recorrente não apresentou planilha alternativa, memória de cálculo ou indicação objetiva de inconsistências aritméticas.

A Contadoria aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela jurisprudência consolidada (Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC 113/2021), utilizando IPCA-E até a citação e SELIC posteriormente, em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Logo, a ausência de prova do alegado usufruto do recesso escolar e a correção técnica dos cálculos homologados, não merece reparos a sentença objurgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026